Tribunal: CARF
Processo: 10120.730061/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.730061/2011-53
ACÓRDÃO
2001-008.291 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAGNER SOARES PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
Todas as deduções lançadas na Declaração de Ajuste Anual devem ser
devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea no
momento em que forem solicitadas pela autoridade fazendária.
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPLEMENTAR
São aptas a serem consideradas como sendo dedutíveis os gastos com
odontólogos quando acompanhados da ficha clínica indicando o teor do
tratamento realizado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer parcialmente
do Recurso Voluntário, apenas com relação às glosas que foram efetuadas a título de dependentes
e despesas médicas, vencida a Conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, que o
conheceu integralmente, e no mérito, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário, para fins do restabelecimento da dedução com Despesas Médicas no montante de R$
8.100,00. Vencida a Conselheira Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, que lhe deu
provimento parcial em menor extensão, para o restabelecimento da dedução com Despesas
Médicas no montante referente apenas ao profissional Welligton C. Nascimento de R$ 4.500,00.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator e Presidente
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.291 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730061/2011-53
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Flavia Lilian Selmer Dias (substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Rosimery BrandaoBarbosa, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Flavia Lilian Selmer Dias.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento por meio da Notificação de Lançamento de fls. 49/56, até sua impugnação,
adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
“(...)
Trata-se de impugnação a lançamento fiscal relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF correspondente ao ano calendário de 2008, para exigência de
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$6.294,67, acrescido da
multa de ofício e juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes na notificação
de lançamento, o crédito tributário foi constituído em razão de ter sido apurada
dedução indevida de dependentes no valor de R$ 4.967,64, dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 16.932,25, dedução indevida de Previdência
Privada e Fapi no valor de R$ 3.120,78 e dedução indevida de despesas com
instrução no valor de R$ 5.184,58.
Na impugnação apresentada, às fls. 02, contribuinte contesta parte do
lançamento fiscal, alegando que a dedução de previdência privada se encontra
dentro do limite de 12% conforme extrato bancário HSBC; a dedução com
dependentes e relativas a esposa e filhos; as despesas de instrução são relativas a
despesas próprias e dos dependentes; e, em relação às despesas médicas,
questiona o valor de R$ 11.381,38, apresentado os comprovantes de fls. 11/24
Como a impugnação foi parcial, transferiu-se para o processo no 10120-
721.644/2012-74 o valor de R$ 1.217,41.
Na revisão de lançamento, às fls. 77/80, considerou-se que, no tocante aos
dependentes, não foram aceitas as dependências do filho Wesley Soares Pires
nascido em 25/08/84, com 24 anos (à época) não matriculado em instituição de
ensino de terceiro grau, e a de Katiane Aquino Coelho por não ter sido
identificado o motivo da dependência.
A revisão considerou sem comprovação despesas médicas no valor de R$
15.178,61, tendo em vista que os recibos apresentados pelos profissionais de
saúde Eliane Alves dos Santos, CPF 412.753.901-10, Welington C. Nascimento, CPF
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.291 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730061/2011-53
3
332.887.80178, e Bady A. Elias Sobrinho, CPF 332.490.481-00, não preencheram
os requisitos estabelecidos pelo art. 80, § 1o, item III do Decreto 3.000, de 26 de
março de 1999.
Em relação a dedução de Previdência Privada e Fapi, a revisão aceitou o valor de
R$ 2.211,48 constante do Demonstrativo Anual fornecido pelo HSBC, restando
sem comprovação a quantia de R$ 909,30.
Elaborou-se, assim, planilha com os ajustes apontados, excluindo o valor de R$
1.545,78 e modificando o valor da exigência de Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar para R$3.531,48.
O impugnante foi cientificado da revisão de lançamento, mas não apresentou
novas razões.
Decisão proferida pela DRJ/SDRA, acórdão no 15-40.789 da 3a Turma, fls. 92/94,
manteve todas as glosas que foram efetuadas no lançamento que se encontra às fls. 49/56.
O Acórdão ora sendo vergastado ficou devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO.
As deduções devem ser comprovadas com documentação hábil e idônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/09/20, fls. 100, o sujeito
passivo interpôs, em 05/10/2016, fls. 102/103, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) os documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a
comprovar as despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento
Os autos foram encaminhados para o CARF.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente somente com relação às glosas que
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.291 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730061/2011-53
4
foram mantidas no Termo Circunstanciado que se encontra adunado às fls. 77/81: Com despesas
médicas e com dependentes.
2. Delimitação da lide
O litígio recai sobre o montante das rubricas que foram glosadas e mantidas no
Termo Circunstanciado que se encontra devidamente colacionado às fls. 77/81, como segue:
a) glosa com dependentes – R$ 3.311,76;
b) glosa com despesas médicas – R$ 15.178,61;
O recorrente trouxe aos autos juntamente ao seu recurso voluntário os documentos
de fls. 104/113.
3. Mérito
3.1. Dedução a título de dependentes
Quando da análise da matéria e da lavratura do Termo Circunstanciado lavrado pela
autoridade lançadora e que se encontra devidamente anexado às fls. 77/81, assim deixou
devidamente plasmado o seu entendimento para a manutenção do valor glosado, verbis:
“(...)
O contribuinte anexa cópia da carteira de identidade dos filho Wenderson Soares
Pires nascido em 04/02/88 e carteira de motorista do filho Wesley Soares Pires,
nascido em 25/08/84, então com 24 anos não matriculado em instituição de
ensino de terceiro grau, não pode ser considerado mais dependente. Não
identifica Katiane Aquino Coelho informada como dependente, ficando, portanto,
mantida a glosa de dois dependentes.
(...).”
A autoridade de piso ao analisar os termos da impugnação ao lançamento, e à luz
da decisão contida no Termo Circunstanciado, entendeu que o ora recorrente não teria trazido em
tal momento processual novas razões capazes de elidir a decisão contida no mencionado
despacho, vide fls. 94.
Assim deixou devidamente plasmado no bojo do voto condutor do julgado o ilustre
relator da autoridade de piso ao arrostar tal matéria:
Na revisão de lançamento, às fls. 77/80, considerou-se que, no tocante aos
dependentes, não foram aceitas as dependências do filho Wesley Soares Pires
nascido em 25/08/84, com 24 anos (à época) não matriculado em instituição de
ensino de terceiro grau, e a de Katiane Aquino Coelho por não ter sido
identificado o motivo da dependência.
Destarte, não carece de reparos a decisão proferida pela autoridade de piso ao
manter a glosa da rubrica em questão.
3.2. Dedução com despesas médicas
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.291 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.730061/2011-53
5
A autoridade de piso ao analisar os termos da impugnação ao lançamento, e à luz
da decisão contida no Termo Circunstanciado, entendeu que o ora recorrente não teria trazido em
tal momento processual novas razões capazes de elidir a decisão contida no mencionado
despacho, vide fls. 94.
Assim deixou devidamente plasmado no bojo do voto condutor do julgado o ilustre
relator da autoridade de piso ao arrostar tal matéria:
“(...)
Os recibos apresentados dos profissionais de saúde Eliane Alves dos Santos, CPF
412.753.901-10, Welington C. Nascimento, CPF 332.887.801-78 e Bady A Elias
Sobrinho, CPF 232.490.481-00, não preenchem os requisitos estabelecidos pelo
art.80, § 1o , item III do Decreto No 3.000, de 26 de março de 1999, sendo
desconsiderados como justificativas das despesas médicas deduzidas. Restaram
sem comprovação despesas médicas no valor de R$ 15.178,61.
(...).”
A autoridade de piso ao analisar os termos da impugnação ao lançamento, e à luz
da decisão contida no Termo Circunstanciado, entendeu que o ora recorrente não teria trazido em
tal momento processual novas razões capazes de elidir a decisão contida no mencionado
despacho, vide fls. 94.
Contudo, não obstante a tal judicioso entendimento da autoridade de piso, no meu
entender os recibos emitidos pelos profissionais Bady A. Elias (R$ 3.600,00) e Welligton C.
Nascimento (R$ 4.500,00), com mais força o desse último profissional, não obstante a ausência
dos seus respectivos endereços, merecem credibilidade visando a veracidade das suas
declarações.
4. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário apenas
com relação às glosas que foram efetuadas a título de dependentes e despesas médicas, e, no
mérito, PROVIMENTO PARCIAL para fins do restabelecimento da dedução com Despesas Médicas
no montante de R$ 8.100,00.
É o meu voto.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 122
DF CARF MF
Original